Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716620-77.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIAL RECORRIDOS: ANA JÚLIA MORAES MENDONÇA E MAURO ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MEIO NÃO PREVISTO NO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE FORMAL. IMPACTO ECONÔMICO AOS ASSOCIADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos para declarar a nulidade de assembleia condominial em decorrência da irregularidade da convocação. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propõe ação anulatória da assembleia geral extraordinária da Associação de Moradores do Edifício Residencial Imperial, realizada no dia 18.06.2024, sob o fundamento de irregularidade da convocação à reunião; (ii) no edital de convocação constou que a assembleia seria realizada de forma eletrônica “por meio de transmissão na plataforma Skype com link a ser disponibilizado no dia do evento por meio do grupo de WhatsApp para deliberação, dentre outros assuntos, sobre a forma de rateio das despesas associativas”; (iii) a parte ré sustenta que a divulgação da convocação correu por circulares, e-mails e avisos afixados em locais de grande circulação, complementada pelo uso de grupo de WhatsApp, sem apresentar provas dos fatos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a assembleia condominial é nula em razão de vícios formais da convocação e da condução dos trabalhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A convocação da assembleia não observou as exigências do Estatuto Social da associação, que prevê meios formais de divulgação (circulares, avisos em locais públicos e entrega aos associados), não admitindo o uso exclusivo de grupo de WhatsApp, o qual, ademais, não incluía todos os associados, como no caso de um dos autores. 5. A ausência de prova da publicidade formal da convocação, aliada à utilização de meio não previsto no estatuto e à falta de participação de associado afetado, compromete a legalidade da deliberação. 6. A alteração do critério de rateio das despesas gerou impacto financeiro relevante para a parte autora, o que exige a observância estrita das formalidades legais e estatutárias, sob pena de nulidade do ato deliberativo. 7. Embora as deliberações da coletividade gozem de presunção de legitimidade e devam ser respeitadas, a soberania não é absoluta, encontrando limite nos princípios da legalidade, da transparência e da boa-fé, bem como nas regras estatutárias que disciplinam a convocação e a condução das assembleias. Assim, constatada a inobservância das formalidades essenciais — em especial a convocação regular de todos os associados e a adequada publicidade do ato —, impõe-se o controle judicial para resguardar a validade das deliberações. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1.354 e 1.354-A, ambos do Código Civil, 373, inciso II, 435 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão adotou interpretação extremamente formalista ao invalidar a assembleia por inadequação do meio de convocação, sem qualquer demonstração de prejuízo concreto aos recorridos. Requer, assim, a validação da assembleia regularmente convocada por meios eletrônicos admitidos pela legislação e a restauração da autonomia deliberativa da associação recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1.354 e 1.354-A, ambos do Código Civil, 373, inciso II, 435 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020